Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-36.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDHU - Pretensão da autora de ver a ré compelida a renegociar o débito em aberto e reduzir o valor de suas mensalidades do financiamento imobiliário - Descabimento - Confissão da dívida em aberto - Inteligência do art. 389 do CPC/2015 - Alegação da recorrente de que sua renda teria reduzido em decorrência de ter se divorciado - Tal circunstância não tem

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDHU - Pretensão da autora de ver a ré compelida a renegociar o débito em aberto e reduzir o valor de suas mensalidades do financiamento imobiliário - Descabimento - Confissão da dívida em aberto - Inteligência do art. 389 do CPC/2015 - Alegação da recorrente de que sua renda teria reduzido em decorrência de ter se divorciado - Tal circunstância não tem o condão de impor renegociação de dívida e tampouco de revisar o valor das parcelas do mútuo, cujas cláusulas não são abusivas - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003328-36.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante SUELI PEREIRA
DA SILVA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-36.2019.8.26.0201 -Voto no 21502 – Garça - PRB
2
Voto no 21502
Apelação Cível no 1003328-36.2019.8.26.0201
Apelante: Sueli Pereira da Silva
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU
Comarca: Garça
15a Câmara de Direito Privado
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
CDHU - Pretensão da autora de ver a ré compelida a renegociar o
débito em aberto e reduzir o valor de suas mensalidades do
financiamento imobiliário - Descabimento - Confissão da dívida
em aberto - Inteligência do art. 389 do CPC/2015 - Alegação da
recorrente de que sua renda teria reduzido em decorrência de ter se
divorciado - Tal circunstância não tem o condão de impor
renegociação de dívida e tampouco de revisar o valor das parcelas
do mútuo, cujas cláusulas não são abusivas - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa
(arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 126/128, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel e condenou a parte
autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$ 23.783,16, fls. 06), observada a gratuidade judiciária à
requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 130/133).
Para tanto, alega que teria direito de renegociar sua dívida. Seria idosa e estaria doente. O
divórcio reduzira sua renda. Teria condições de arcar com parcelas mensais de R$ 200,00.
A requerida deveria celebrar um acordo.
As contrarrazões vieram às fls. 140/143, oportunidade em que a ré disse que
a alteração da situação financeira da recorrente seria uma circunstância pessoal que não
autorizaria a revisão do contrato.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende ver a ré compelida a renegociar a
dívida decorrente do contrato de financiamento para aquisição da casa própria junto à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.
Depreende-se dos autos que o contrato celebrado pelas partes é datado de
30/11/1992, a ser quitado com o pagamento de 420 parcelas mensais.
Ocorre que a própria requerente informa em sua petição inicial que os
pagamentos foram realizados até junho de 2004, havendo parcelas vencidas que
representam um débito em aberto de R$ 17.759,23.
Denota-se que das 420 parcelas contratadas, foram quitadas apenas 140 até
junho de 2004, o que representa apenas 33% do total do preço financiado.
Dispõe o art. 348 do CPC que há confissão, quando a parte admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-36.2019.8.26.0201 -Voto no 21502 – Garça - PRB
3
verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário.
“Confissão é a declaração que uma parte faz da verdade dos fatos que, a um
tempo, lhe são desfavoráveis e favoráveis ao adversário... Uma das partes declara
expressamente serem verdadeiros os fatos, ou alguns dos fatos, alegados pelo adversário.
Dá-se, pois, o reconhecimento da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pelo
adversário... Na confissão se pressupõe a vontade de dizer a verdade quanto aos fatos. È
uma declaração de verdade, voluntariamente feita. Na vontade de reconhecer a verdade
reside o elemento intencional - o animus confitendi”1.
Vale anotar que contrato é ajuste de vontades e não há como obrigar a ré a
aceitar o valor que a autora pretende pagar, notadamente parcelas de R$ 200,00, quando o
valor atual é de R$ 233,18, além do débito confessadamente em aberto de R$ 17.759,23.
Sequer há alegação de que as cláusulas contratuais sejam abusivas.
Aduz a autora que o divórcio teria reduzido sua renda familiar, todavia, tal
circunstância é fator superveniente previsível e de natureza pessoal, que não tem o condão
de exonerar a mutuária da obrigação de adimplir as prestações na forma contratualmente
assumida.
Ademais, cabe deixar claro que acordo decorre de livre manifestação de
vontade das partes, que pode ser celebrado a qualquer tempo, não podendo o Poder
Judiciário exigir que os contendores firmem termo de acordo, se não o fizerem livre e
espontaneamente.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS PARCELAS DEVIDAS
À CDHU SOB ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE POSSIBILIDADES EM RAZÃO DE
SEPARAÇÃO JUDICIAL - OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E
LEGAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.692/93 -
ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR QUE NÃO JUSTIFICA
A REVISÃO DO VALOR DA PARCELA DO FINANCIAMENTO - PRECEDENTES
DESTA
CORTE
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1043879-84.2017.8.26.0506, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j.
04/10/2019);
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Pretensão da autora à revisão do
valor das parcelas devidas à CDHU sob o fundamento de ter sofrido redução de suas
possibilidades em razão de divórcio - Contrato marcado pela natureza social e condições
mais benéficas do financiamento, com a concessão de subsídio - Necessária observância
dos termos contratuais e legais - Inteligência do art. 11, § 1o, da Lei 8.692/93 - Alteração da
composição da renda familiar que não justifica a revisão do valor da parcela do
financiamento - Precedentes desta Corte - Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1001547-59.2018.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j.
31/07/2019).
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da ré na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI, editora Forense, 7a ed., RJ, p.
99/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-36.2019.8.26.0201 -Voto no 21502 – Garça - PRB
4
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 23.783,16 dado à
causa (fls. 06), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator